Tribunal: TJMT
Processo: 0007956-90.2014.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007956-90.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA - CPF: 496.462.221-53 (APELANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), THAYZ QUINTILHANO MOREIRA - CPF: 031.862.631-40 (APELANTE), ESPÓLIO DE OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA - CPF: 124.987.421-15 (APELANTE), SIDINEI FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 958.456.231-20 (APELADO), ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES - CPF: 109.048.081-49 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO COZIN (APELADO), PAULO ROBERTO COZIN - CPF: 911.435.279-68 (ADVOGADO), HELIO FERREIRA DA SILVA (APELADO), ESPÓLIO DE OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA - CPF: 124.987.421-15 (APELADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA - CPF: 124.987.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), HELIO FERREIRA DA SILVA (APELANTE), PAULO ROBERTO COZIN (APELANTE), PAULO ROBERTO COZIN - CPF: 911.435.279-68 (ADVOGADO), ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES - CPF: 109.048.081-49 (APELANTE), SIDINEI FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 958.456.231-20 (APELANTE), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA - CPF: 496.462.221-53 (APELADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), THAYZ QUINTILHANO MOREIRA - CPF: 031.862.631-40 (APELADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA E THAYZ QUINTILHANO MOREIRA PROVIDO E O DE SIDINEI FERREIRA DOS ANJOS, HELIO FERREIRA DA SILVA E ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – PROCURAÇÃO OUTORGADA MEDIANTE FRAUDE – DOCUMENTO FRAUDULENTO RECONHECIDO PELO TABELIONATO – ATO ILÍCITO VERIFICADO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DOS IMÓVEIS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o condutor do feito deixou de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do cartório arguida na contestação apresentada pela tabeliã, em razão de qual questão já ter sido resolvida na marcha processual, não havendo que se falar em ausência de fundamentação neste ponto.

Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso, nos termos do art. 22, caput, da Lei n. 8.935/94, motivo pelo qual a legitimidade passiva da tabeliã é patente na espécie.

In casu, o pedido inserto na exordial é claro ao postular pela nulidade das procurações e pela reparação pelos danos materiais e moral, nada mencionando acerca da nulidade da escritura pública de compra e venda, de modo que inocorreu dupla condenação pelo mesmo fato de natureza civil.

Na espécie, ficou comprovado que a fraude se consumou em razão da atuação desidiosa da tabeliã, pois, a procuração falsificada foi reconhecida como verdadeira, impondo-se a reparação do dano causado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos materiais e moral movida por Elis Regina Rodrigues Moreira e outra contra Sidnei Ferreira dos Anjos, Helio Ferreira da Silva e Rosangela Auxiliadora Garcia Peres, julgando parcialmente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar nulas as procurações outorgadas pelo
de cujus
Olicio Quintanilha de Oliveira ao réu Sidnei Ferreira dos Anjos, com a cessação dos seus efeitos, bem como para condenar os réus ao pagamento de danos materiais às autoras, consistente nos valores dos imóveis transferidos mediante fraude, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, Sidnei Ferreira dos Anjos e outro sustentam que não devem ser condenados ao pagamento de indenização por dano material, pois, sendo anuladas as procurações, os imóveis retornam a propriedade das autoras, de modo que a manutenção da r. sentença neste particular da azo a dupla condenação pelo mesmo fato de natureza civil, restando evidente a existência de error in judicando. Requerem a reforma da r. sentença, para afastar a condenação pelo dano material.

Já Rosangela Auxiliadora Garcia Peres argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, sob a alegação de que não foi enfrentado o argumento afeto a sua ilegitimidade passiva. Ainda preliminarmente, defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de inexistência de nexo causal entre a conduta como tabeliã cartorária e os prejuízos eventualmente suportados pelas autoras, mormente pelo fato de ter agido estritamente em regularidade ao seu dever. No mérito, sustenta a ausência da prática de qualquer ato ilícito apto a ensejar a sua condenação por danos materiais e moral, tendo em vista que sempre agiu com lisura e zelo nas suas funções de tabeliã cartorária. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, que a condenação por dano moral seja minorada.

Por outro lado, Elis Regina Rodrigues Moreira e outra recorrem adesivamente, defendendo a majoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral.

Elis Regina Rodrigues Moreira e outra apresentaram contrarrazões (id. 235605687 e id. 235605688), pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos por Sidnei Ferreira dos Anjos e outro e por Rosangela Auxiliadora Garcia Peres.

Rosangela Auxiliadora Garcia Peres apresentou contrarrazões (id. 235605689), arguindo, preliminarmente, pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado por Elis Regina Rodrigues Moreira e outra e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo aviado.

Sidnei Ferreira dos Anjos e outro também apresentaram contrarrazões (id. 235605690), requerendo o desprovimento dos recursos apresentados por Rosangela Auxiliadora Garcia Peres e por Elis Regina Rodrigues Moreira e outra.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elis Regina Rodrigues Moreira e outra ajuizaram ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos materiais e moral em desfavor de Sidnei Ferreira dos Anjos, Helio Ferreira da Silva e do Cartório do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, aduzindo serem herdeiros do acervo patrimonial do
de cujus
Olicio Quintanilha de Oliveira, falecido em 28.05.2006, dentre o qual estão 04 (quatro) lotes urbanos no município de Rondonópolis/MT, matriculados sob ns. 25.985, 25.986, 25.987 e 25.988, todos no cartório réu, sendo que tomaram conhecimento que os referidos imóveis foram transferidos mediante procuração pública supostamente outorgada ao réu Sidnei Ferreira dos Anjos, contudo, houve clara falsificação, pois, o aludido instrumento procuratório foi lavrado em 28.05.2012, ou seja, 06 (seis) anos após a morte do outorgante, motivo pelo qual manejaram a demanda para requerer a anulação das procurações e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e moral.

Devidamente citado, o Cartório do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT apresentou defesa através de sua tabeliã Rosangela Auxiliadora Garcia Peres (id. 235605185 – pág. 03/16), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do cartório, sob a alegação de que se trata de ente público sem personalidade jurídica, razão pela qual requereu a extinção do feito, sem resolução do mérito. Na matéria de fundo, defendeu a ausência de responsabilidade da tabeliã pelos danos eventualmente sofridos pelos autores, de modo que pugnaram pela improcedência da ação.

Os réus Sidnei Ferreira dos Anjos e Helio Ferreira da Silva foram citados por edital, sendo nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora especial (id. 235605185 – pág. 48), sendo apresentada defesa por negativa geral (id. 235605185 – pág. 50/53).

Posteriormente, foi proferida decisão determinando a exclusão do Cartório do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT do polo passivo da lide e a inclusão da tabeliã Rosangela Auxiliadora Garcia Peres (id. 235605184), cujo
decisum
não adveio qualquer recurso.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que restou comprovada a existência de fraude, julgou parcialmente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar nulas as procurações outorgadas pelo
de cujus
Olicio Quintanilha de Oliveira ao réu Sidnei Ferreira dos Anjos, com a cessação dos seus efeitos, bem como para condenar os réus ao pagamento de danos materiais às autoras, consistente nos valores dos imóveis transferidos mediante fraude, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 235605665).

Inconformada, a ré Rosangela Auxiliadora Garcia Peres opôs embargos de declaração (id. 235605667), defendendo a existência de omissão e contradição na r. sentença, ante a não apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva e pelo fato do cancelamento das procurações dar azo a devolução da propriedade dos imóveis às autoras, sendo desnecessária a condenação ao pagamento de indenização por dano material.

O condutor do feito, ao fundamento de que
“a decisão de Id. 64409621 – pág. 37 – já reconheceu a impossibilidade do Cartório figurar no polo passivo, determinando a emenda para que fosse substituído pelo titular do ofício extrajudicial, ou seja, a ilegitimidade do Cartório do 1o Ofício foi reconhecido na referida decisão, por isso a sentença deixou de apreciar a tese, porque já perdeu o objeto pelo reconhecimento da tese de maneira prévia”
, aliado ao fato de que
“A sentença de procedência se limita, unicamente, a reconhecer a nulidade das procurações para que não surtam mais efeitos a partir daquele momento (mantendo o ato de venda dos imóveis), e condenou os requeridos a indenizar materialmente os autos nos valores referentes aos imóveis vendidos, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença”
, rejeitou os embargos declaratórios (id. 235605678).

Irresignados,
Sidnei Ferreira dos Anjos e outro sustentam que não devem ser condenados ao pagamento de indenização por dano material, pois, sendo anuladas as procurações, os imóveis retornam a propriedade das autoras, de modo que a manutenção da r. sentença neste particular da azo a dupla condenação pelo mesmo fato de natureza civil, restando evidente a existência de
error in judicando
. Requerem a reforma da r. sentença, para afastar a condenação pelo dano material.

Já Rosangela Auxiliadora Garcia Peres argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, sob a alegação de que não foi enfrentado o argumento afeto a sua ilegitimidade passiva.

Ainda preliminarmente, defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de inexistência de nexo causal entre a conduta como tabeliã cartorária e os prejuízos eventualmente suportados pelas autoras, mormente pelo fato de ter agido estritamente em regularidade ao seu dever.

No mérito, sustenta a ausência da prática de qualquer ato ilícito apto a ensejar a sua condenação por danos materiais e moral, tendo em vista que sempre agiu com lisura e zelo nas suas funções de tabeliã cartorária. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, que a condenação por dano moral seja minorada.

Por outro lado, Elis Regina Rodrigues Moreira e outra recorrem adesivamente, defendendo a majoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil resolução.

Inicialmente e por questão de prejudicialidade, passo a análise da preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, arguida por Rosangela Auxiliadora Garcia Peres, sob a alegação de que não foi enfrentado o argumento afeto a sua ilegitimidade passiva.

Sem razão
. Analisando a r. sentença,
é facilmente perceptível que o d. magistrado deixou de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida na contestação apresentada por Rosangela Auxiliadora Garcia Peres, esclarecendo de forma objetiva que
“A parte requerida Rosângela Auxiliadora Garcia Peres alegou preliminar de ilegitimidade passiva do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, entretanto tal matéria já foi reconhecida de ofício através de decisão que determinou a emenda à inicial, razão pela qual deixo de apreciar”
(id. 235605665).

Além disso, ao rejeitar os embargos declaratórios, o condutor do feito ainda esclareceu que
“a sentença já tratou do tema, alegando que a matéria já foi reconhecida de ofício através de decisão que determinou a emenda à inicial de Id. 64409621 – pág. 37 –, [...] Assim, a decisão de Id. 64409621 – pág. 37 – já reconheceu a impossibilidade do Cartório figurar no polo passivo, determinando a emenda para que fosse substituído pelo titular do ofício extrajudicial, ou seja, a ilegitimidade do Cartório do 1o Ofício foi reconhecido na referida decisão, por isso a sentença deixou de apreciar a tese, porque já perdeu o objeto pelo reconhecimento da tese de maneira prévia.”
(id. 235605678).

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC, razão pela qual
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente, Rosangela Auxiliadora Garcia Peres
defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de inexistência de nexo causal entre a conduta como tabeliã cartorária e os prejuízos eventualmente suportados pelas autoras, mormente pelo fato de ter agido estritamente em regularidade ao seu dever.

Sem razão
.
Na verdade, basta uma simples leitura da peça de defesa apresentada por Rosangela Auxiliadora Garcia Peres para se verificar que a mesma defendeu apenas a ilegitimidade passiva do Cartório e não teceu uma linha sequer acerca da sua suposta ilegitimidade.

Ademais, ainda que assim não fosse, o art. 22,
caput
, da Lei n. 8.935/94, elucida a questão ao dispor que
“Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei no 13.286, de 2016).”

Logo, não há dúvida acerca da legitimidade passiva da tabeliã para figurar no polo passivo da demanda.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ANULATÓRIA. FALSIDADE DOCUMENTAL. REGISTRO. LEGITIMIDADE DO TABELIÃO Á ÉPOCA DOS FATOS. LEI 8.935/94.
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADEDE PLEITEARDIREITOALHEIO EM NOME PRÓPRIO.DECISÃOREFORMADA. RECURSOPROVIDO.

A responsabilidade em tais casos é pessoal e subjetiva, sendo o responsável e legítimo, aquele que praticou o ato. Ademais, observa-se dos autos, que a preliminar foi arguida por terceiros em nome da parte Tereza, sendo vedado pleitear interesse em nome alheio, consoante disposição do artigo 17 e 18 do CPC.

Desse modo, há legitimidade da agravada para figurar no polo passivo da ação de origem, nos termos do artigo 22, lei 8.935/94.

Ademais, a decisão consigna que a agravada fora afastada de suas funções no ano de 2018, e, por isso não se afiguraria legítima para constar do polo passivo, o que não se sustenta diante da responsabilidade pessoal e subjetiva, no caso em questão, o que demonstra o exercício de sua atividade a época.”
(TJMT, RAI n. 1013445-22.2022.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10.10.2023 – negritei).

Assim,
rejeito a preliminar vindicada
.

Superada essas questões, passo a análise do mérito dos recursos, que será feita de forma conjunta, face a semelhança das alegações postas nas razões recursais.

In casu
, não há dúvidas de que a procuração utilizada pelo réu Sidnei Ferreira dos Anjos, para vender os imóveis matriculados sob ns. 25.985, 25.986, 25.987 e 25.988, no Cartório do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, de propriedade do
de cujus
Olicio Quintanilha de Oliveira, foi lavrada mediante fraude.

Isso porque, a lavratura do instrumento procuratório em questão ocorreu em 28.05.2012 (id. 235605186 – pág. 26/27), contudo, o outorgante já havia falecido em 28.05.2006 (id. 235605186 – pág. 25), ou seja, 06 (seis) anos antes.

Nesse contexto, é totalmente incontroverso o prejuízo sofrido pelas autoras ante a fraude praticada pelos réus Sidnei Ferreira dos Anjos e Helio Ferreira da Silva, que falsificaram documento público e ainda efetuaram a venda dos imóveis alhures.

Dessa forma, não há que se falar na ausência de prejuízo as autoras em virtude da anulação das procurações, uma vez que os imóveis não voltarão a sua propriedade, devendo tal montante ser ressarcido.

A uma, porque o pedido inserto na exordial é claro ao postular pela nulidade das procurações e pela reparação pelos danos materiais e moral, nada mencionando acerca da nulidade da escritura pública de compra e venda.

A duas, em razão dos compradores de boa-fé não poderem ser atingidos pela fraude praticada pelos réus Sidnei Ferreira dos Anjos e Helio Ferreira da Silva.

Por conseguinte, não houve dupla condenação dos réus pelo mesmo fato de natureza civil e muito menos a existência de
error in judicando
no ato sentencial.

Avançando na elucidação da celeuma, em que pese à ré Rosangela Auxiliadora Garcia Peres defenda a ausência da prática de qualquer ato ilícito apto a ensejar a sua condenação por danos materiais e moral, tendo em vista que sempre agiu com lisura e zelo nas suas funções de tabeliã cartorária, cumpre destacar a sua responsabilidade objetiva na espécie.

Digo isso, porque
o art. 22,
caput
, da Lei n. 8.935/94, ́s suficientemente claro ao dispor que
“Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei no 13.286, de 2016).”

Nessa trilha, perfeita a conclusão do MM. Juiz ao asseverar que
“Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade, responsabilidades estas que não foram cumpridas no caso em comento.
Resta caracterizada a conduta dos requeridos, o nexo causal e o dano, requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade objetiva, pois se o Cartório não tivesse outorgado procuração falsa e averbado compra e venda por meio de assinaturas falsas, não teriam os requerentes sofridos prejuízos com as percas dos imóveis, sendo nítido que as condutas dos Notários e do particular foram determinantes para a configuração do prejuízo experimentado pelos autores
. Ainda, restou demonstrado nos autos que os notários não adotaram o zelo e os cuidados mínimos e básicos, ao lavrar a procuração, escritura pública e averbação de compra e venda em questão, agindo assim com negligência, em virtude de que a todo o momento o procurador se encontrava falecido, bastando uma mera consulta prévia para se evitar os danos..”
(id. 78535491 – negritei)

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.268/2016. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DOLOSA DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDAS. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE PELAS VERBAS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Tendo os fatos narrados na petição inicial ocorrido antes da vigência da Lei n°13.286/2016, a responsabilidade civil dos réus por atos praticados no exercício das funções de notário e registrador deve ser apurada objetivamente, com fundamento na teoria do risco da atividade
.

2. Ausente a prova do pagamento e, portanto, do dano suportado pelo autor, não há que se falar em indenização por dano material.

3. Ausente a comprovação de que a conduta imputada aos réus tenha causado ao autor lesão moral, visto que não houve demonstração de que a suposta falha na prestação dos serviços notariais e de registro gerou consequências graves suficientes para caracterizar violação ao direito de personalidade do autor, resta inviável a compensação por danos morais. [...]”
(TJDFT, RAC n.
20150110938228APC, 3a Turma Cível, Rela. Desa. Fátima Rafael, j. 23.08.2017
– negritei).

Destarte, consoante bem anotado na r. sentença, é de clareza solar no caso vertente, a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação dos réus ao pagamento pelos danos materiais e moral.

Com efeito, é incontroverso o direito das autoras em serem indenizadas pelos abalos psíquicos decorrentes da indesejada perda da sua propriedade, advinda de atitude ardilosa dos réus, que fraudaram procurações públicas em nome do genitor das mesma, que já havia falecido.

Não obstante, também restou claramente demonstrado e comprovado, que a fraude se consumou em razão da atuação desidiosa da Tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, pois, a procuração falsificada foi reconhecida como verdadeira, impondo-se a reparação do dano causado.

Nesse particular, convém ressaltar que a Tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT já respondeu por demanda semelhante, onde também foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral, cuja sentença foi mantida por este Tribunal, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE AVAL C/C CANCELAMENTO INDENIZAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – TEORIA DA ASSERÇÃO – ASSINATURA FRAUDULENTA RECONHECIDA EM TABELIONATO – PROVA PERICIAL QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE FRAUDE – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

Observada a teoria da asserção, a legitimidade passiva do réu deve ser definida de acordo com a narração fática contida na inicial, que o indica como responsável pelo ato questionado.

Se restou demonstrado e comprovado, pela prova pericial produzida, que a fraude se consumou em razão da atuação desidiosa da recorrente, Tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis, sendo que a assinatura falsificada foi reconhecida como verdadeira, impõe-se a reparação do dano causado.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara
.”
(RAC n. 0009868-88.2015.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.03.2024 – negritei).

Sendo assim, existindo a responsabilidade civil, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado, objeto de irresignação dos recursos interpostos por Elis Regina Rodrigues Moreira e outra e Rosangela Auxiliadora Garcia Peres.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Sendo assim, a indenização imposta na r. sentença pelo dano moral, é incompatível, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

É cediço na jurisprudência que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral. Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei).

À vista disso, a importância arbitrada deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando a responsabilidade dos réus frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelas autoras, por ter praticado o ato ilícito de falsificar as procurações, bem como pela atuação desidiosa da Tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte apenas para majorar o
quantum
arbitrado pelo dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido dos consectários legais fixados no
decisum
.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes Sidnei Ferreira dos Anjos e outro e Rosangela Auxiliadora Garcia Peres, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos apelos interpostos por Sidnei Ferreira dos Anjos e outro e Rosangela Auxiliadora Garcia Peres e

lhes
NEGO PROVIMENTO
, bem como
conheço

d
o recurso adesivo aviado pela Elis Regina Rodrigues Moreira e outra e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024